Tribunal: CARF
Processo: 10530.726027/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726027/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.105 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DECORRENTE. IRPJ. LANÇAMENTO PRINCIPAL.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DECORRENTE. IRPJ. LANÇAMENTO PRINCIPAL.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André
Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa
Halah. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto o Conselheiro Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro declinou da
intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do §7o, do
art.63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726027/2011-52
Fl. 3433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente processo foi encaminhado para esta 1a Seção de Julgamento em face
do Acórdão de no 3403-002.796, proferido em 26 de fevereiro de 2014, onde declinou-se a
competência de julgamento da 3a Seção para a 1a Seção.
Eis o relatado no referido Acórdão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
COMPETÊNCIA.
Compete à Primeira Seção do CARF o julgamento de processos referentes às
Contribuições ao PIS e à Cofins, cujas exigências estejam calcadas nos mesmos
fatos e elementos de prova que culminaram na exigência do IRPJ.
Recurso não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso e declinar da competência de julgamento à Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF, devendo
este processo ser entregue ao Conselheiro Márcio Rodrigo Frizzo, por conexão
com o processo 10530.726036/201143 (IRPJ), a teor do que determina o art.
2o, IV, combinado com art. 49, § 7o do RICARF.
[...]
Trata-se de autos de infração com ciência pessoal do contribuinte em
30/11/2011, lavrados para a exigência das contribuições ao PIS e Cofins no
regime não-cumulativo, em relação aos fatos geradores ocorridos no período
compreendido entre abril e dezembro de 2009.
Segundo o relatório fiscal de fls. 2227 a 2229, foi apurado que o contribuinte
aproveitou créditos indevidos das contribuições sobre fretes em razão de ter
simulado a contratação de operações de transporte. O contribuinte foi intimado
a informar a origem e natureza dos créditos aproveitados. Em resposta afirmou
que ser referiam a fretes nas operações de venda contratados com a
Transportadora Miguelense Ltda, CJPJ 05.261.303/000181.
A fiscalização apurou que esta transportadora, até março de 2009, era
denominada Transportadora CODICAL LTDA. Todo seu faturamento, desde o
início de suas atividades, decorre de serviços contratados pela CODICAL
Distribuidora de Alimentos Ltda. A Sra. Lisanny Souza Borges, sócia
Fl. 3434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

majoritária e administradora da Transportadora Miguelense Ltda, é filha do
Sr. José Nilson borges, sócio majoritário e administrador da CODICAL
Distribuidora de Alimentos Ltda. O contribuinte sob fiscalização foi intimado a
comprovar a efetividade dos pagamentos e das operações de transporte.
Quanto aos pagamentos, informou sempre foram feitos em espécie. A
fiscalização apurou que os pagamentos efetuados totalizam R$ 4.500.000,00.
Os registros dos pagamentos eram quase diários e em determinados dias, como
em 25/04/2007, o valor teria superado R$ 90.000,00. Quanto à efetividade das
operações, o contribuinte apresentou contratos de transporte acompanhados de
cópias dos conhecimentos de transporte, que não continham nenhuma
informação no sentido de que o serviço fora realmente prestado. Os contratos e
conhecimentos não continham a identificação das partes e nem a discriminação
das mercadorias transportadas e nem seu destinatário final. Não há data de
coleta e nem de entrega das cargas. Em todos os documentos quem atesta o
recebimento das cargas não é o destinatário final, mas sim a própria Sra.
Lisianny Borges, sócia gerente da transportadora. O contrato dispõe que o
valor do frete será calculado em função do volume da carga e da distância
percorrida para a entrega. Os conhecimentos de carga não possuem nenhuma
dessas informações, o que impossibilita o contratante de assegurar que o valor
cobrado corresponde ao contratado. Em face dessas constatações foi iniciado
um procedimento fiscal na Transportadora Miguelense Ltda. Esta empresa foi
intimada a apresentar uma lista dos funcionários, acompanhada de cópias das
páginas das carteiras de trabalho que demonstrassem a relação empregatícia.
”. de transporte dispõem que própria transportadora. Em resposta, a
transportadora informou que a folha de pagamento da empresa contempla
apenas uma única trabalhadora empregada, a senhora Cleonice Ferreira
Xavier, auxiliar de escritório. Não há motoristas, despachantes, carregadores,
conferentes, nem qualquer outro empregado que pudesse realizar as tarefas que
se espera de uma transportadora. As outras integrantes da folha de pagamento
são duas sócias, as Sras. Lisanny Souza Borges e Joanita Souza Melo. O art. 6o
do contrato de transporte estabelece que é de responsabilidade da
Transportadora Miguelense todos os encargos previdenciários, sociais e
trabalhistas referentes ao pessoal empregado na prestação dos serviços
contratados, o que, evidentemente, pressupõe que todos os trabalhadores
responsáveis pelo transporte de mercadorias mantivessem vínculo empregatício
com esta empresa. A falta de comprovação dos pagamentos, as irregularidades
flagrantes nos conhecimentos de transporte de cargas, aliadas à inexistência de
empregados na Transportadora Miguelense LTDA para fazer face às tarefas
inerentes ao transporte de mercadorias, conduziu fiscalização a considerar que
houve simulação na prestação dos serviços com a finalidade de reduzir
ilicitamente o valor dos tributos a pagar. As contribuições foram lançadas de
ofício com multa qualificada de 150%, por ter ocorrido sonegação, fraude e
conluio.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, o seguinte: 1)
nulidade do auto de infração em razão de o autuante não ter entregue ao
preposto da empresa os demonstrativos e os levantamentos quantitativos, fato
que violou seu direito de defesa, pois o ônus da prova das irregularidades é do
fisco; 2) os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência
lhe garantem o direito de efetuar planejamento tributário para organizar seu
negócio da maneira menos onerosa; 3) os contratos elaborados entre o
contribuinte e a transportadora são válidos, existindo aditivo do contrato
primordial acordando a cobrança de 1% sobre o valor das mercadorias,
Fl. 3435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

entretanto essa cobrança já era realizada; 4) a Transportadora Miguelense é
empresa idônea, que mantém as obrigações tributárias e possui frota de
veículos e apólices de seguro, conforme documentos em anexo; 4) os serviços
foram prestados e as mercadorias foram entregues aos destinatários, conforme
documentos 03, 11 e 13 em anexo; 5) a mudança de nome da transportadora
não é causa de nenhuma irregularidade, pois o CNPJ permaneceu o mesmo; 6)
não há nenhuma ilegalidade no fato de a transportadora prestar serviços
exclusivamente para a CODICAL e nem da sócia majoritária ser filha do sócio
majoritário da CODICAL; 7) o pagamento em espécie é legítimo, desde que as
partes possuam disponibilidade no caixa e o valor de R$ 4.500.000,00 foi pago
ao longo de cinco anos, o que dá em média R$ 2.465,00 por dia; 8) esse valor
não é alto quando comparado com o volume das vendas diárias da recorrente
(cerca de R$ 416.000,000). Assim, sempre houve disponibilidade no caixa,
inclusive para pagar os R$ 90.000,00 em um único dia; 9) os conhecimentos de
transporte não possuem as informações sobre as cargas ou o seu destino final,
em razão da empresa possuir autorização de Regime Especial da Secretaria da
Fazenda para emissão de conhecimentos quinzenalmente, dispensando a
emissão a cada operação, conforme processo administrativo no 00747220030
(doc 12); 10) quanto ao número de pessoas empregado na prestação de
serviços, a Transportadora tinha suas sócias e mais uma funcionária que
cuidavam da parte administrativa, sendo que os demais serviços eram
realizados por funcionários da contratante, conforme aditivo de contrato de
prestação de serviços (doc 11.1); 11) além de todas essas provas irrefutáveis
que desqualificam o relatório fiscal, existem outros documentos que
comprovam a efetiva prestação dos serviços, como (i) a cópia do contrato de
seguro (doc. 15), (ii) certificado de seguro (doc. 15), (iii) recibo de indenização
de carga roubada e (iv) documentos de propriedade de veículos diversos
pertencentes à transportadora; 16) ocorreu violação do art. 150, IV, da CF/88,
pois o confisco é evidente já que os juros ultrapassam o valor original do
crédito, deixando evidente o uso de multas excessivas; 17) caso o lançamento
não seja cancelado, requereu a redução da multa e dos juros, bem como a
consideração de créditos do PIS e Cofins, conforme livro razão gerado no
SPED doc.10 e demonstrado à fl. 14; 17) requereu a produção de provas,
perícia, e juntada posterior de documentos.
Por meio do Acórdão 30.392, de 17 de abril de 2012, a 4a Turma da DRJ
Salvador julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Foi rejeitada
a preliminar de nulidade, sob o argumento de que não restaram verificadas as
hipóteses do art. 59 do PAF, além do que o contribuinte teve acesso a todas as
peças processuais que lhe permitiram apresentar defesa. No mérito, a DRJ
considerou que a defesa é idêntica àquela apresentada no processo no
10530.726036/2011-43 no qual estão albergados os processos de IRPJ e CSL.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Antonio Carlos Atulim, relator.
Conforme constatado pelo órgão julgador de primeira instância, este processo
está calcado nos mesmos fatos e elementos de prova que ocasionaram os
lançamentos do IRPJ e da CSL, os quais se encontram albergados no processo
no 10530.726036/201143.
Fl. 3436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Tanto neste processo, quanto no processo de IRPJ, os lançamentos somente
subsistirão caso as decisões finais sejam no sentido de que houve a simulação.
O art. 2o, IV, do Anexo II, da Portaria MF no 256/09 (Regimento Interno do
CARF) estabelece o seguinte:
"Art. 2° À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação de:
(...)
IV – demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando
procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os
referentes às exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu
para configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do
IRPJ; (...)"
Considerando que os lançamentos de PIS e Cofins albergados neste processo
estão lastreados no mesmo fato (existência de simulação das operações de
transporte) e nos mesmos elementos de prova (falta de comprovação da
efetividade das operações), é evidente que a competência para julgamento é da
Primeira Seção do CARF.
Em pesquisa realizada na página de jurisprudência do CARF, verifica-se que o
processo 10530.726036/2011-43 foi sorteado e relatado pelo Conselheiro
Márcio Rodrigo Frizzo da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção.
Sendo assim, voto no sentido de não conhecer do recurso e de declinar da
competência de julgamento à Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Primeira Seção do CARF, devendo este processo ser entregue ao
Conselheiro Márcio Rodrigo Frizzo, por conexão com o processo
10530.726036/2011-43 (IRPJ), a teor do que determina o art. 2o, IV,
combinado com art. 49, § 7o do RICARF.
[...]
Continuando, então, o presente processo foi encaminhado a esta Turma da 1a
Seção, a partir do qual faço as considerações a seguir.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Então, trata o presente processo de auto de infração de Contribuição para o
PIS/PASEP e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls.
3.892/3.895), nos valores de R$ 97.440,01 e R$ 448.814,59, respectivamente, a serem acrescidos
de multa de ofício de 150% e de juros moratórios, contemplando os fatos geradores de 30 de
abril de 2008 a 31 de dezembro de 2008.
Inicio pelo que consta nos Autos de Infração e, após, transcrevo excertos do
Relatório Fiscal, fls. 2.227 a 2.229
Do Auto de Infração – PIS/PASEP / Descrição dos Fatos
Fl. 3437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Do Auto de Infração – COFINS / Descrição dos Fatos

Do Relatório Fiscal - fls. 2.227 a 2.229
No referido Relatório, a menção ao fato de que a situação constatada nos autos e
que levou à tributação da COFINS é a mesma verificada junto ao procedimento fiscal que
resultou em lançamentos tributários de IRPJ e de CSLL (decorrente).
Eis o relato da autoridade fiscal autuante:
RELATÓRIO FISCAL
Houve a abertura de procedimento fiscal para verificar movimentações atípicas
nos créditos de PIS e de COFINS decorrentes de despesas de armazenagem ou
pagamento de fretes a partir de abril de 2008.
Fl. 3438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Intimamos o contribuinte a informar a origem e natureza destes créditos. Em
resposta, afirmou que se referiam a fretes nas operações de venda, contratados
com a Transportadora Miguelense LTDA, CNPJ 05.261.303/000181.
Ocorre esta transportadora reúne as seguintes características:
1 – Até março de 2009 era denominada Transportadora CODICAL LTDA.
2 – Todo o seu faturamento, desde o início de suas atividades, decorre de
serviços de transportes contratados pela CODICAL Distribuidora de Alimentos
LTDA.
3 – A senhora Lisanny Souza Borges, sócia majoritária e administradora da
Transportadora Miguelense LTDA, é filha do senhor José Nilson Borges, sócio
majoritário e administrador da CODICAL Distribuidora de Alimentos LTDA.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos comprobatórios dos
pagamentos dos fretes, como cópias de cheques e extratos bancários, mas
informou apenas que os pagamentos são realizados em espécie, não
apresentando nenhum documento que desse suporte à alegação.
Os valores que supostamente teriam sido pagos são expressivos, totalizando em
cinco anos cerca de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais).
Os registros contábeis dos pagamentos eram praticamente diários, e em alguns
dias, como em 25/04/2007, o valor teria superado R$ 90.000,00 (noventa mil
reais).
Nos parece evidente que movimentações financeiras destas ordem, caso
efetivamente concretizadas, deveriam possuir respaldo documental através de
extratos bancários, no mínimo, mesmo que eventualmente alguns fretes
tivessem sido pagos em dinheiro, diretamente à transportadora.
A ausência de comprovação documental de trânsito destes valores por contas
bancárias, por si somente, daria ensejo à redefinição dos elementos de cálculo
dos tributos, com a glosa dos valores de despesas correspondentes, mas há
outros indicativos que nos levam à constatação de que houve apenas a
simulação da prestação dos serviços de transporte, para fins de sonegação
fiscal, acarretando outras consequências nas esferas tributária e
administrativa, como descrito a seguir.
O contribuinte também foi intimado a apresentar uma cópia do contrato de
transporte de cargas e dos recibos de pagamento. Como resposta, apresentou o
contrato acompanhado de cópias dos conhecimentos de transporte, que não
continham qualquer informação que pudesse comprovar que o serviço havia
sido realmente prestado.
A Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por
conta de terceiros, em seu artigo 6a, dispõe que o conhecimento de transporte
rodoviário de cargas deverá conter informações para a completa identificação
das partes e dos serviços prestados, o que não se verifica nos documentos
apresentados.
Nenhum dos conhecimentos de transporte de cargas discrimina as mercadorias
transportadas ou o seu destinatário final. Não há data da coleta nem data da
Fl. 3439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

entrega das cargas. E o mais importante, em todos os documentos analisados
quem atesta o recebimento das mercadorias é a senhora Lisianny Borges, sócia
gerente da própria transportadora. No conhecimento de transporte,
evidentemente, quem assina o recebimento é o destinatário das mercadorias, e
não o transportador.
Outro aspecto a ser observado é que o contrato entre as partes dispõe que o
valor do frete será calculado com base no volume da carga e da distância
percorrida na entrega das mercadorias. Os conhecimentos de transporte não
contém nenhum destes elementos, o que impossibilitaria ao contratante
assegurar que o valor cobrado corresponde ao contratado.
Estes documentos, portanto, não comprovam que o serviço de transporte esteve
sob a responsabilidade da Transportadora Miguelense, e nem mesmo que
tivesse havido algum transporte de mercadorias no período analisado.
Para que tais dúvidas pudessem ser sanadas, foi iniciado um procedimento
fiscal direcionado à Transportadora Miguelense LTDA. Esta empresa foi
intimada a apresentar uma lista dos funcionários, acompanhada de cópias das
páginas das carteiras de trabalho que demonstrassem a relação empregatícia.
Em resposta, fomos informados de que a folha de pagamento da empresa
contempla apenas uma única trabalhadora empregada, a senhora Cleonice
Ferreira Xavier, auxiliar de escritório. Não há motoristas, despachantes,
carregadores, conferentes, nem qualquer outro empregado que pudesse
realizar as tarefas que se espera de uma transportadora. As outros integrantes
da folha de pagamento são duas sócias, as senhoras Lisanny Souza Borges e
Joanita Souza Melo.
Deve ser ressaltado que o contrato celebrado entre as partes reza, em seu
artigo 6o, que é de responsabilidade da Transportadora Miguelense todos os
encargos previdenciários, sociais e trabalhistas referentes ao pessoal
empregado na prestação dos serviços contratados, o que, evidentemente,
pressupõe que todos os trabalhadores responsáveis pelo transporte de
mercadorias mantivessem vínculo empregatício com esta empresa.
A falta de comprovação dos pagamentos, as irregularidades fragrantes nos
conhecimentos de transporte de cargas, aliadas à inexistência de empregados
na Transportadora Miguelense LTDA para fazer face às tarefas inerentes ao
transporte de mercadorias, nos conduzem a considerar que houve simulação na
prestação dos serviços com a finalidade de reduzir ilicitamente o valor dos
tributos a pagar.
Não constatamos, entre os elementos colhidos na fiscalização, a menor
evidência de que houvesse havido algum transporte de mercadorias pela
Transportadora Miguelense LTDA, o que nos leva à glosa total dos valores de
crédito de PIS/Pasep e de COFINS inscritos em DACON. As glosas em cada
período de apuração e os valores de crédito tributário que serão objeto do
lançamento encontram-se descritos na tabela abaixo:
Fl. 3440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Com base no exposto, consideramos haver prova das infrações definidas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação fiscal, fraude e conluio),
acarretando a imposição da multa agravada definida no § 1o do artigo 44 da
Lei 9.430/96.
Também acreditamos que há indícios suficientes do cometimento de crimes
contra a ordem tributária, previstos nos artigos 1o e 2o da lei 8.137/90, o que
resultará na produção de uma Representação Fiscal para fins penais, conforme
determina o artigo 83 da Lei 9.430/96.

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Por meio do Acórdão de no 15-30.392, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR em
sessão de 17 de abril de 2012, foram mantidos integralmente os lançamentos.
Em apertada síntese, o voto condutor da decisão recorrida:
Voto
A Impugnação é tempestiva e deve ser conhecida, uma vez que preenche os
requisitos do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e suas alterações.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
A impugnante alega que o auto de infração seria nulo, pois sua defesa teria
sido cerceada pela falta de fundamentação do auto (não teria recebido os
demonstrativos e levantamentos quantitativos) além da ausência de clareza na
imputação da infração cometida.
Preliminarmente, quanto à argüição de nulidade, cabe aduzir que a única
hipótese prevista de nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os
autos de infração, está perfeitamente definida no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e refere-se ao caso em que a lavratura tenha sido
feita por pessoa incompetente, o que não veio a ocorrer na situação presente.
Ademais, a Impugnante obteve acesso a todas as peças da autuação, o que lhe
possibilitou apresentar as suas alegações, tendo um prazo dentro do qual
poderia trazer aos autos todas as provas que entendesse capazes de elidir o
lançamento. Ofereceu sua defesa em tempo hábil e demonstrou ter pleno
conhecimento dos fatos apresentados.
Fl. 3441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Dessa forma, conclui-se que a impugnante dispôs de todas as informações
necessárias para exercer, como de fato exerceu, seu direito à ampla defesa. O
auto de infração em tela reveste-se de todos os requisitos necessários à sua
validade, não havendo que se falar em nulidade.
DO MÉRITO.
A impugnante alega que o autuante teria se baseado em meros indícios para
embasar a autuação, e que não haveria infração alguma.
De plano, registre-se que, no âmbito do PIS e da Cofins, só há o direito ao
desconto de créditos sobre as despesas com frete efetivamente pagas, conforme
se depreende, por exemplo, da leitura do artigo 3o, § 3o, da Lei no 10.833, de
2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§3o O direito ao crédito aplica-se exclusivamente, em relação:
I – (...)
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...)”
Repise-se que, no caso em tela, a fiscalizada, ora impugnante, não logrou êxito
em comprovar o efetivo pagamento dos fretes alegados, o que, por si só, como
já pontuado pelo autuante, ensejaria a glosa dos créditos pretendidos.
Assim, todos os outros indícios apontados no Relatório Fiscal servem não como
base exclusiva da autuação, mas antes para formação do cenário e convicção
de que tais pagamentos pelo frete nunca ocorreram de fato.
Considerando que os pontos levantados pela fiscalização trouxeram impactos
também para tributação pelo IRPJ e CSLL, e que a contribuinte apresentou
idêntica peça impugnatória tanto neste processo no 10530.726027/2011-52 (PIS
e Cofins), quanto no processo no 10530.726036/2011-43 (IRPJ e CSLL), trago a
este voto trechos do voto do colega julgador Gilmar Cleiton Mascarenhas da 1a
Turma de Julgamento desta Delegacia de Julgamento em Salvador, proferido
no âmbito do processo no 10530.726036/2011-43 e referendado pelo Acórdão
no 1530.321 daquela turma de julgamento, por considerar que tal voto sintetiza,
também, meu pensamento:
____________________________________________________________

Fl. 3442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

“6 Do Mérito
Conforme relatado, sob a justificativa de que teria havido simulação, o fisco
considerou inidôneos os documentos que respaldaram as despesas oriundas do
contrato de transporte lavrado pela impugnante e a Transportadora
Miguelense Ltda.
Para chegar a esta conclusão, apresenta como principal razão, o fato de que
após intimação específica para apresentar documentos comprobatórios dos
pagamentos dos fretes, como cópias de cheques e extratos bancários, informou
apenas que os pagamentos são realizados em espécie, não apresentando
nenhum documento que desse suporte à alegação. Os valores que supostamente
teriam sido pagos são expressivos, totalizando em cinco anos cerca de R$
4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais). Os registros contábeis dos
pagamentos eram praticamente diários, e em alguns dias, como em 25/04/2007,
o valor teria superado R$ 90.000,00 (noventa mil real.
Na defesa apresentada, este fato é contestado apenas com a afirmação de que “
o citado valor foi pago em 5(cinco) anos, ou seja, em 1.825 dias, assim
chegamos ao valor de aproximadamente de R$ 2.465,00 por dia. Todavia, tal
valor não é alto em relação ao volume de vendas diárias da Impugnante, vez
que o seu faturamento anual é superior a 150.000.000,00(cento e cinquenta
milhões anuais), conforme doc.07, portanto, o volume de vendas diárias é de
aproximadamente 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), desse modo,
há e havia disponibilidade de pagamento em espécie pela Impugnante para a
Transportadora.
[...]
Ante o exposto, entendo que no presente caso, restou comprovado que, apesar
de formalmente montado como se fosse prestado por empresa autônoma
(terceirizada), todo o serviço de transporte contratado pela impugnante era de
fato por ela executado com seu próprios meios e toda a logística funcionava
como um único empreendimento, e como tal deve sofrer a incidência dos
tributos federais correspondentes, sendo, portanto, inoponíveis ao fisco, os
efeitos tributários decorrentes da estrutura formal montada pelo contribuinte,
sem nenhuma motivação empresarial e cujo objetivo final foi simplesmente
reduzir a carga tributaria.
11 Da Multa Qualificada. Confisco
Com referência à aplicação da multa qualificada, observa-se que esta decorreu
da constatação da simulação conforme circunstância descrita e caracterizada
pela fiscalização e que a impugnante não logrou êxito em afastar. A prática de
atos simulados demonstra claramente a participação e a intenção da
Impugnante de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, fato sujeito a
aplicação de multa de 150%, conforme estabelecido no art. 44, inciso II, da Lei
9.430, de 1996 abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 3443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007).
[...]
Logo, estando devidamente fundamentada nos autos a infração cometida, e
tendo sido aplicada a regra legal prevista na legislação tributária, não há
como prosperar a argüição de violação a qualquer preceito ou princípio
constitucional, conseqüentemente mantenho em sua totalidade, a multa
aplicada.”
________________________________________________________________
PEDIDO DE PERÍCIA.
Ao final, a impugnante requer prova pericial para provar o alegado.
A apresentação de provas e a realização de perícia, no processo administrativo
fiscal, estão disciplinadas no artigo 16, IV, § 1°, § 4°, alíneas “a, b, c”, e § 5o,
do Decreto n° 70.235, de 1972 com as alterações da Lei n° 9.532, de 1997, in
verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I – ...
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito;
§ 1.o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
Fl. 3444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5.o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.”
Logo, pela aplicação do dispositivo acima transcrito, verifica-se que o pedido
de perícia realizado pela impugnante não atende aos requisitos legais,
porquanto não formula os quesitos referentes aos exames desejados, nem o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito, em total
desacordo com o transcrito artigo 16, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ademais, convém ressaltar que os elementos constantes dos autos são
suficientes para o deslinde da matéria.
CONCLUSÃO.
Com base no exposto, voto por considerar improcedente a impugnação,
afastando a argüição de nulidade e mantendo o crédito tributário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 26 de outubro de 2012 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário, protocolado em 26 de novembro de 2012, onde, após descrever os
fatos da autuação, aponta os itens de sua discordância com a decisão recorrida.
Em resumo, seu relato:

Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

[...]

[...]
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

[...]
Da mesma forma pela qual não reproduzi toda a decisão recorrida, também não o
farei quanto ao recurso voluntário, em face do voto ora proferido.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
A situação constatada nos autos e que levou à exigência das contribuições de
PIS/PASEP e de COFINS é a mesma verificada junto ao procedimento fiscal que resultou em
lançamentos tributários de IRPJ e de CSLL.
A causa da infração é a mesma, o período compreendido (fato gerador) é o
mesmo, sendo que aqui a tributação é mensal, ou seja, toda a descrição dos fatos aqui relatados
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

refletem os mesmos fatos apontados no auto de infração e termo fiscal do IRPJ, acompanhado no
processo administrativo fiscal de no 10530.726036/2011-43.
Contrariamente ao alegado na peça recursal, é perfeitamente adequado e correto a
posição da autoridade julgadora de primeira instância em acatar o voto da decisão conferida no
processo de IRPJ, por força de sua livre convicção, e reproduzi-la como sua razão de decidir
neste processo de julgamento das contribuições, uma vez que os lançamentos das contribuições
do presente processo são lançamentos que decorrem da mesma situação material constatada no
lançamento de IRPJ.
No lançamento de IRPJ glosaram-se as despesas com fretes, e daí significa que
eventuais créditos oriundos destas despesas que foram considerados, pela Recorrente, para fins
de aproveitamento (dedução) na apuração das contribuições devidas, foram, de pronto, também
glosados, em face da inexistência de tais despesas.
Agora, caso se constatasse naquele processo de lançamento de IRPJ, que a glosa
efetivada não tinha fundamento legal, e a decisão administrativa lá conferida fosse definitiva, a
repercussão imediata seria desfazer a glosa dos créditos no âmbito do presente processo.
Assim, necessário que se verifique o que restou decidido no processo que tratou
dos lançamentos de ofício de IRPJ (e de CSLL, lançamento decorrente), uma vez que a solução
a ser dada aos presentes lançamentos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS deve
acompanhar a decisão administrativa (definitiva), caso já tenha sido firmada naquele processo
administrativo fiscal (do lançamento do IRPJ).
Destaco, ainda, que processos que contenham os mesmos elementos de prova,
são, em regra, objeto de um único processo administrativo fiscal, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, conforme os termos da Portaria RFB de no 48, de 24 de junho de 2021:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art.1o Esta Portaria dispõe sobre a formalização de processos relativos a
tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
CAPÍTULO II
Art.2o. Serão objeto de um único processo administrativo:
I – as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas
com base nos mesmos elementos de prova, referentes :
Ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido n(CSLL);
À Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
[...]

Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

O racional é que os processos assim caracterizados sejam objeto de uma decisão
única e assim sigam o rito ordinário do PAF, de forma que uma eventual apreciação em segunda
instância contemplaria, também um julgamento único, daí se entender que, se os processos dos
autos, no caso de PIS e COFINS, estivessem junto ao do principal (IRPJ), a sua decisão, de
certo, acompanharia a do IRPJ, que, no caso, foi por negar provimento ao recurso, naquele
processo.
É o que se mostra a seguir.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 10530.726036/2011-43
O referido processo, de IRPJ e de CSLL, já foi objeto de julgamento neste
Colegiado, por meio de outra Turma Ordinária.

Eis o decidido:
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

[,,,]
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

Assim, negado provimento ao recurso no que diz respeito ao mérito do
lançamento do IRPJ, permanecem, por força da decorrência, mantidas as exigências de
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, indicadas nos autos do presente processo, de
forma que, como não há questionamentos específicos/novos às contribuições exigidas, deixa-se
Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.105 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726027/2011-52

aqui de apreciar as mesmas alegações da Recorrente, as quais já foram apreciadas no âmbito do
processo de IRPJ, aí incluídos a multa de ofício.
Neste processo administrativo fiscal de IRPJ foram apresentados embargos pela
Interessada (a Recorrente), os quais não foram aceitos em função da intempestividade na
apresentação e, ainda, foram apresentados Recurso Especial por parte da PGFN, em matéria sem
influência no âmbito do presente processo, cujo seguimento foi negado.
A decisão administrativa dada ao lançamento de IRPJ é definitiva, ou seja, o
litígio posto (comum aos lançamentos de IRPJ, CSLL e de COFINS e PIS/PASEP) já foi
enfrentado por parte deste Colegiado e aí não importa se a solução foi concebida por outra
Turma Ordinária, uma vez que estamos diante de uma decisão administrativa consignada pelo
CARF, onde foi negado provimento ao recurso da Recorrente (naquele processo de IRPJ).
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3457
DF CARF MF
Documento nato-digital